Tribunal: TJDFT
Processo: 0702926-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702926-33.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: GREEN TOWERS CONDOMINIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIANO FRANCISCO DA SILVA contra decisão proferida pela MM. Juíza da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0755170-67.2025.8.07.0001, que indeferiu a tutela de urgência requerida para sustar a penhora incidente sobre o Apartamento no 1701 do Condomínio Residencial Sevilha, matrícula no 228.491 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O agravante sustenta, em síntese, que adquiriu o imóvel de boa-fé, em 07/03/2025, mediante escritura de procuração “em causa própria”, alegando que à época da compra não havia qualquer penhora registrada. Defende que apenas em julho daquele ano foi averbada a constrição decorrente da execução movida pelo agravado, o que, a seu ver, afasta qualquer presunção de fraude e lhe garante proteção como terceiro de boa-fé. Requereu, assim, a suspensão dos leilões designados, invocando a Súmula 375 do STJ e o art. 54 da Lei 13.097/2015. Posteriormente, apresentou petição noticiando fato superveniente — a publicação do edital de leilão —, reiterando os pedidos e alegando vícios formais no edital (art. 886, VI, do CPC). É o relatório. Decido. O pedido de efeito suspensivo, formulado com base no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, exige a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, a análise dos autos revela que não se encontra presente a probabilidade de êxito recursal, o que inviabiliza a concessão da medida. A decisão recorrida (ID 254912582) examinou cuidadosamente os documentos apresentados e destacou que a certidão de matrícula do imóvel (ID 254873563 dos autos de origem) já continha anotações anteriores à data da suposta aquisição pelo agravante, indicando a existência de outras penhoras, indisponibilidades e constrições judiciais em desfavor da vendedora. Essa circunstância, por si só, afasta a presunção de boa-fé. Quem adquire um imóvel com histórico registral repleto de gravames não pode alegar ignorância quanto à sua situação jurídica. O dever de diligência é inerente ao princípio da boa-fé objetiva — e a omissão nesse dever converte a confiança em temeridade. Além disso, o contexto da negociação reforça a suspeita de fraude à execução. A compra se deu por valor muito inferior ao de mercado, houve pagamento por terceiros ligados à vendedora e não há comprovação convincente da efetiva quitação do preço. Todos esses elementos, corretamente apontados na decisão agravada, revelam um padrão de simulação ou de tentativa de frustração da execução, e não uma relação negocial de boa-fé entre estranhos. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que, ainda que ausente registro de penhora, é possível reconhecer a fraude à execução quando houver elementos concretos que demonstrem a má-fé do adquirente, conforme reiterado na aplicação da Súmula 375/STJ. A boa-fé, nesses casos, não é presumida; ela deve ser comprovada de forma efetiva, sobretudo quando a matrícula já ostenta indícios de risco jurídico relevante. De outro lado, o suposto fato superveniente noticiado — a publicação do edital de leilão — não altera a conclusão. É natural que, na execução, haja risco de perda patrimonial; mas o perigo de dano não pode se sobrepor à ausência de probabilidade do direito. O leilão decorre de ato judicial regular, e eventual vício no edital deve ser arguido perante o próprio juízo da execução, não cabendo sua suspensão por via recursal sem fundamento jurídico sólido. A decisão de primeiro grau, portanto, não merece reparo. Ela equilibra o direito das partes, preserva a efetividade da execução e impede que uma alienação questionável paralise o andamento de processo legítimo. Em suma, a certidão de matrícula de ID 254873563 revela de forma inequívoca que o agravante adquiriu o bem já ciente da existência de anotações e restrições anteriores, o que inviabiliza o reconhecimento da boa-fé e evidencia fortes indícios de fraude à execução. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo de origem. Comunique-se à magistrada de primeiro grau, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P.I Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador